Tribunal: TJMT
Processo: 1005176-41.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005176-41.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RAFAELA CRISTINE PAIM DA SILVA CREPALDI - CPF: 011.271.381-54 (APELADO), BENEDITO CESAR SOARES ADDOR - CPF: 314.499.561-49 (ADVOGADO), FUNDACAO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAL EMPREG.CEMAT - CNPJ: 70.499.561/0001-62 (APELANTE), ERIKA CASSINELLI PALMA - CPF: 272.992.328-47 (ADVOGADO), ERIKA CASSINELLI PALMA - CPF: 272.992.328-47 (ADVOGADO), FUNDACAO PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAL EMPREG.CEMAT - CNPJ: 70.499.561/0001-62 (APELADO), BENEDITO CESAR SOARES ADDOR - CPF: 314.499.561-49 (ADVOGADO), RAFAELA CRISTINE PAIM DA SILVA CREPALDI - CPF: 011.271.381-54 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PENSÃO POR MORTE DO AVÔ – PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADO – REGULAMENTO PRÓPRIO E AUTÔNOMO EM RELAÇÃO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA – PREVISÃO PARA QUE O PAGAMENTO DA PENSÃO OCORRA ATÉ QUE O DEPENDENTE COMPLETE 21 ANOS DE IDADE -

PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DA PENSÃO DE FORMA VITALÍCIA AFASTADA TENDO EM VISTA QUE NÃO SE TRATA DE DEPENDENTE QUE SE ENQUADRE EM CONDIÇÃO DE INVALIEZ OU DEFICIÊNCIA INTELECTUAL MENTAL OU DEFICIÊNCIA GRAVE- POSSIBILIDADE DE CESSAR O PAGAMENTO QUANDO O DEPENDENTE COMPLETA 21 ANOS COMO NO PRESENTE CASO – ÓBITO OCORRIDO EM SETEMBRO/2006 E INÍCIO DO PAGAMENTO

DA PENSÃO EM JANEIRO/2008 – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DA PENSÃO RETROATIVA DESDE O ÓBITO
REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2006 A DEZEMBRO 2007
– NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O REQUERIMENTO JUNTO A APELANTE TENHA OCORRIDO DENTRO DOS PRAZOS PREVISTOS NO ARTIGO 74 DA LEI
8.213/91 – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO PARA RECONHECER QUE O PAGAMENTO DA PENSÃO DECORRENTE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR PODE ENCERRAR A PARTIR DA DATA EM QUE A DEPENDENTE/BENEFICIÁRIA COMPLETOU 21 ANOS NO CASO EM 02/01/2017 - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

O Plano de Previdência Complementar Privado é regido por regulamento próprio e autônomo em relação ao Regime Geral da Previdência e mesmo neste é determinado que a pensão seja paga a filho até que complete 21 anos salvo casos de invalidez ou deficiência (nessas situações, recebem a vida toda)

conforme se infere da Lei que trata do Regime Geral da Previdência (Lei 8.213/91), situação que não se enquadra a Autora.

O Regulamento próprio do Plano de Previdência Privado ao qual está vinculada a Autora estabelece o pensionamento até que o dependente complete 21 anos de idade
.

O pedido para recebimento de pensão retroativo desde o óbito do beneficiário originário (período
outubro/2006 a dezembro/2007)
não prospera, tendo em vista a ausência de comprovação dos requisitos previstos no artigo 74 da Lei 8.213/91, concernente a data em que foi pleiteado o benefício.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1005176-41-2017

APELANTE: FUNDAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ASSISTÊNCIA SOCIAL EMPREG CEMAT

APELADA: RAFAELA CRISTINE PAIM DA SILVA CREPALDI

RECURSO ADESIVO: RECORRENTE RAFAELA CRISTINE DA SILVA CREPALDI

RECORRIDA FUNDAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ASSISTÊNCIA SOCIAL EMPREG CEMAT

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
Fundação Previdência Social Empregados Cemat e Outros e Recurso

Adesivo interposto por Rafaela Cristine Paim da Silva Crepaldi,
em face da
sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível
da Comarca de Cuiabá/MT, que
julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária de Obrigação de Fazer para manutenção de Plano de Previdência Privada Vitalício c/c Cobrança de Valores Retroativos para determinar que a Energisaprev – Fundação Energisa de Previdência mantenha a continuidade do benefício determinando, ainda o pagamento retroativo desde a data da cessação do benefício
,

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC), desde cada vencimento não pago
.

Reconheceu sucumbência recíproca condenando
ambas as partes ao pagamento das custas, na proporção de 50% para cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC
,
vedando a compensação, determinando a suspensão da exigibilidade da parte Autora por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98,§3º do NCPC.

Nas
razões recursais a Apelante
Fundação Previdência Social Empregados Cemat e Outros
alegam cerceamento de defesa, argumentando que
ao contrário do que restou fundamentado na r. sentença, é imperioso a determinação de perícia atuarial na fase de conhecimento para demonstração do equilíbrio atuarial do plano de custeio, conforme precedentes do STJ, uma vez que o pagamento de valores indevidos e não previstos enseja o comprometimento das reservas financeiras administradas pela entidade

Verbera que
a jurisprudência consolidou o entendimento no sentido de ser imprescindível a realização da perícia atuarial, nas demandas em que a parte autora objetiva o recebimento de benefício de forma contrária à previsão regulamentar.

No mais, alega que a Autora ajuizou a demanda na qual, pretende a manutenção de forma vitalícia, da complementação de
previdência complementar privada decorrente de pensão por morte da qual é beneficiária na qualidade de dependende do participante participante originário senhor Benedito da Silva, já falecido e que era avô da Autora.

Argumenta que a Autora passou a receber o benefício quando era menor de idade após o falecimento do seu avô, e ao completar 21 anos o benefício foi cancelado, conforme previsão regulamentar do plano de benefício.

Sustenta que

informou a necessidade de realização de perícia atuarial que foi indeferida sendo que o Juízo
a quo
mandou oficiar o INSS para verificar se a Apelada recebia benefício de pensão por morte à título de previdência social que, em sua resposta, informou que por conta de decisão judicial, a Apelada continuava a receber o benefício.

Alega que por tal motivo a demanda foi julgada parcialmente, determinando que a Apelante, mantenha a continuidade do benefício de pensão por morte, condenando-a a Apelante ao pagamento dos valores retroativos, desde a cessação dos benefícios.

Alega que a sentença deve ser reformada acrescentando que há previsão constitucional quanto a
independência da previdência complementar em relação a previdência privada, ademais, no caso o benefício da previdência social (INSS) pago à Recorrida somente se manteve por conta de ordem judicial, ainda não transitada em julgado.

Afirma que a Apelada, em sua inicial, informou nunca ter perdido sua condição de beneficiária junto ao INSS,
omitindo o fato de que a manutenção do benefício da previdência social somente se deu por sentença procedente proferida em julho/2009, quando a Apelada ainda era menor de idade
, nos autos do processo nº 0021716-07.2008.4.01.3600, que se encontra concluso para julgamento de recurso inominado, desde maio/2021, para adequação do entendimento da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais,
no sentido de que o INSS tem o poder de cassar, a qualquer tempo, o benefício de pensão por morte de filho pensionista saudável que atingiu a maioridade, isto é, os 21 anos.

Afirma que a EnergisaPrev é uma entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, cujo objeto é a administração e execução de planos de natureza previdenciária, que são disciplinados em regulamentos previamente aprovados pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, órgão fiscalizador do sistema. (LC 109/01, artigos 31 e 32).

Alega que as relações entre a Recorrente e seus participantes decorrem de adesão facultativa, tratando-se de negócio jurídico bilateral, de natureza civil, celebrado livre e espontaneamente,
ex vi
do que determina o artigo 202 da Carta Magna que estabelece que o regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar

Verbera, também, que por se tratar de sistema autônomo, conforme também disposto no artigo 68, § 2º da Lei Complementar 109/2001, “a concessão de benefício pela previdência complementar não depende da concessão de benefício pelo regime geral de previdência social”.

Sustenta que no caso é aplicável o Regulamento do Plano Cemat OP vigente em janeiro de 2008, momento em que a Apelada passou a ter direito ao recebimento do benefício, acrescentando que
o artigo 7º do Regulamento estabelece diferença entre o beneficiário vitalício e o temporário, sendo este último a pessoa que tiver direito até a idade de 21 anos ao benefício de Pensão por Morte junto à Previdência Social (§2º) que é o caso da Autora.

Sustenta que a Apelada, conforme previsão Regulamentar, não integra a condição de beneficiária vitalícia para o recebimento da Renda Mensal
,
em razão de não ser dependente vitalícia pelo INSS
, conforme o artigo 16 da Lei 8213/91, que regula os planos da Previdência Social
.

Afirma que
a Apelada é neta do Sr. Benedito, não estando sequer no rol de dependentes, não possuindo qualquer direito em continuar recebendo o benefício do INSS após ter completado os 21 anos,
sendo que atualmente a Apelada atende pelo nome de “Rafaela Cristine Paim da Silva Crepaldi Amorim”, e que exerce a profissão de médica, devidamente registrada no CRM nº 11778/MT.

Alega que
o fato de a Apelada receber pensão por morte pelo INSS, em nada vincula a EnergisaPrev ao pagamento do benefício complementar
,
em razão da autonomia entre os sistemas e pela previsão regulamentar quanto ao encerramento da suplementação,
razão pela qual mostra-se imperiosa a reforma da sentença para sua total improcedência. Pugna seja acolhida a preliminar e no mérito pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Em sede de
Recurso Adesivo a Autora alega que consta da sentença que restou comprovado que não existe razão para pagamento do benefício referente à 2006 e 2007, já que o benefício junto ao INSS foi iniciado somente em janeiro/2008
, portanto, improcedente o pedido neste ponto, no entanto, a Recorrente fazia
jus
ao beneficio desde a data do óbito e não desde quando se iniciaram os pagamentos pelo INSS, uma vez que esta ainda era menor quando ocorreu o óbito do beneficiário ao qual era dependente, com a morte do beneficiário principal ela assume esse direito, já que era dependente do mesmo.

Alega que pode se considerar a data desde o requerimento administrativo que ocorreu logo após o óbito, sendo, portanto, devido esses benefícios desde outubro/2006 a dezembro/2007.

Pugna pelo provimento do recurso adesivo, para que se inclua na condenação as parcelas retroativa do período de outubro/2006 a dezembro/2007 corrigidas monetariamente até a data do efetivo pagamento, mantendo a sentença nos demais termos, condenando, ainda, a demandada nas custas processuais e honorários advocatícios, também sobre esse pedido.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Como visto, a Apelante sustenta ter havido cerceamento de defesa, em vista da necessidade de realização de perícia atual
na fase de conhecimento para demonstração do equilíbrio do plano de custeio, conforme precedentes do STJ, uma vez que o pagamento de valores indevidos e não previstos enseja o comprometimento das reservas financeiras administradas pela entidade.

Sabe-se que a
ciência atuarial é a responsável para avaliar os planos de Previdência Complementar, verificando se o plano de custeio praticado é suficiente para fazer face aos compromissos assumidos no Plano de Benefícios, perante seus participantes, ou seja, referida prova implica em analisar se
o pedido feito na ação não afetará o equilíbrio financeiro-atuarial do plano, de previdência complementar, uma vez que o pedido da parte Requerente não pode prejudicar os demais participantes do mesmo.

No caso em análise, apesar dos argumentos sustentados, o que se constata é que a Autora ajuizou a demanda visando o recebimento do benefício decorrente de previdência privada mesmo após a maioridade,
situação que pelo menos a princípio, versa sobre matéria apenas de direito
, sendo desnecessária a realização da prova pericial pretendida pela Apelante.

Ademais, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade ou não da sua produção e constatando que há nos autos elementos suficientes para formação de seu convencimento, não está adstrito a realização de prova pericial.

Portanto, afasto a preliminar.

MÉRITO:

Conforme se infere dos Autos, o contratante originário do Plano de Previdência Privada senhor Benedito da Silva era funcionário da antiga Cemat, realizando a contratação do referido Plano em janeiro de 1999, tendo colocado a Autora, sua neta,

como beneficiária que na época era menor de idade.

O falecimento do contratante originário ocorreu 07/09/2006, iniciando-se os pagamento da pensão em favor da Apelada a partir de 29/01/2008, contudo, quando esta completou 21 anos em 02/01/2017, a demandara ora Apelante cessou o pagamento do referido benefício de acordo com a normatização do Plano de Previdência Complementar Privado ao qual a Autora estava vinculada.

Dessa forma a Autora ajuizou a presente ação pretendendo a continuidade do pagamento do benefício
ou, ainda, continuar o pagamento até a idade de 21 anos, que encerraria em 02/01/2018,

em observância a contratação do plano pelo participante originário,
que era seu avô e que a escolheu como sua beneficiária, bem como, o pagamento dos valores retroativos devidos de outubro/2006 a dezembro/2007 e atuais valores vencidos em janeiro e fevereiro/2017. Sustenta que seu plano é vitalício, ou seja, lhe foi conferido o direito de receber o mesmo plano que o beneficiário originário estava que não pode ser interrompido
.

Quanto a demandada alegou que a autora que é neta do Sr. Benedito, sendo que não está no rol de dependentes, ademais,
não possui direito de continuar recebendo benefício sequer junto ao INSS após completar 21 anos, além disso, o caso se trata de previdência privada e, conforme previsão contratual, o benefício cessa após ter a mesma completado os 21 anos
, assim, em razão do final da qualidade de dependente foi cessado o benefício de renda mensal para à Autora.

Necessário esclarecer que no Brasil, existem
dois tipos de previdência: a fechada e a aberta
.

A Previdência
complementar fechada
, também conhecida como fundo de pensão, é oferecida exclusivamente por algumas empresas aos seus funcionários e, também, por entidades de classe a seus associado.

Já a
previdência aberta, ou previdência individual
, fica disponível para qualquer pessoa que queira obter um plano ou qualquer empresa que queira oferecer previdência como benefício aos colaboradores. Para contratar, é preciso buscar
instituições financeiras específicas
como bancos, corretoras de investimentos e gestoras independentes de fundos de previdência, como a
Onze
.

No caso em análise, conforme bem alega a Apelante
a EnergisaPrev é uma entidade fechada de previdência complementar
, sem fins lucrativos, cujo objeto é a administração e execução de planos de natureza previdenciária, que
são disciplinados em regulamentos previamente aprovados pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, órgão fiscalizador do sistema. (LC 109/01, artigos 31 e 32).

Diante desse quadro, cumpre verificar se a Autora tem direito a

continuar recebendo o benefício pago pela

Apelante após ter completado 21 anos como pretende.

A Autora assevera que tem direito ao recebimento, ademais, ainda uma vez que figura como beneficiária junto ao INSS, ou seja, não perdeu referida qualidade.

Conforme bem consta da sentença recorrida “
O
contrato de previdência complementar é de natureza privada e segue a regra da autonomia das vontades dos contratantes
. Nessa senda, a Lei Complementar nº 109/2001 dispõe:

“Artigo 1º - LC 109/2001

Art. 1º O regime de previdência privada, de caráter complementar e
organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social
, é facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício, nos termos do caput do art. 202 da Constituição Federal, observado o disposto nesta Lei Complementar.”

Aplicando ainda o artigo 202 da Constituição Federal:

“Artigo 202 – CF/88

Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e
organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social
, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar.”

Compreende-se, assim, que
o beneficio instituído pelo INSS
e a suplementação implementada pelo órgão de previdência privada, tratam-se de entidades autônomas
, com divergentes mecanismos legais de regência, sendo independentes as aferições dos valores a contemplar seus beneficiários.

Neste contexto, considerando que os sistemas são autônomos cumpre anotar que de conformidade com o
artigo 68, § 2º da LC 109
/2001:
“
A concessão de benefício pela previdência complementar não depende da concessão de benefício pelo regime geral de previdência social
”.

Diante desse quadro, verifica-se que o Regime Geral da Previdência é divergente do Regime de Previdência Complementar Privada, de forma que cada plano obedece normatização própria, sendo que na hipótese retratada nos Autos,
tem aplicação o Regulamento do Plano Cemat que estava em vigência em janeiro de 2008 quando a Autora passou a receber o referido benefício tendo a mesma posteriormente feito a migração para o Plano OP.

Conforme se verifica do artigo 7º do referido Regulamento é estabelecida a diferença entre o beneficiário vitalício e o temporário senão vejamos:

Art. 7º Para efeitos deste Plano de Benefícios CEMAT-OP, são considerados Beneficiários todos aqueles inscritos como tal no Plano de Benefícios CEMAT-R da REDEPREV, desde que inscritos até a data da concessão dos benefícios previstos neste Regulamento Complementar ou, em caso de inscrição posterior exclusivamente para o benefício da Renda Mensal Vitalícia, seja recalculado o seu valor retroativamente à data de sua concessão e realizadas as devidas compensações dos valores já pagos pela REDEPREV.

§1º Para efeito do §5º do art. 28 deste Regulamento, será considerado Beneficiário Vitalício aquele entre os Beneficiários que possuir menor idade e tiver direito vitalício ao benefício de Pensão por Morte junto à Previdência Social.

§2º Para efeito do § 4º do art. 28 deste Regulamento, será considerado Beneficiário Temporário aquele entre os Beneficiários que possuir
menor idade e tiver direito,
até a idade de 21 anos
, ao benefício de Pensão por Morte junto à Previdência Social
.

Quanto ao artigo 30, do referido Regulamento estabelece que a extinção da pensão ocorre nas seguintes hipóteses:

Art. 30. A Renda Mensal Vitalícia, uma vez iniciada, se extingue:

I - com a morte do Participante Assistido, quando não houver Beneficiário(s);

II - com a morte do Participante Assistido e do(s) Beneficiário(s); e

III - com a morte do Participante Assistido e com a perda da qualidade do(s) Beneficiário(s) perante a Previdência Social.

Dessa forma, tendo a Autora completado 21 anos de idade
, entendo que não faz mais
jus
ao recebimento do benefício, não sendo admissível que perdure o pagamento do benefício decorrente de Previdência Privada Complementar pelo fato de estar recebendo benefício junto ao INSS como consta na sentença.

Isto porque, conforme visto, tratam-se de regimes independentes e autônomos
e depois porque o próprio INSS igualmente ao disciplinar a questão estabelece o recebimento de pensão por morte por dependentes até que completem 21 anos.

Com efeito, para esclarecimentos sabe-se que a pensão por morte é um benefício previdenciário pago pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) aos dependentes de um trabalhador que morreu ou que teve sua morte declarada pela Justiça, tendo direito a pensão
filhos até 21 anos de idade, salvo casos de invalidez ou deficiência (nessas situações, recebem a vida toda)

conforme se infere da que trata do Regime Geral da Previdencia (Lei 8.213/91).

Dessa forma, o caso em análise não está vinculado ao Regime Geral da Previdência
, uma vez que se trata de Previdência Complementar Privada
que possui regulamentação própria, valendo apenas ressaltar que tanto o Regime Geral da Previdencia ao qual a Autora invoca em seu favor e que em nada lhe favorece,

como o Regulamento próprio do Plano de Previdência Privado ao qual está vinculada estabelecem o pensionamento até que o dependente complete 21 anos de idade.

Diante dessa quadro, entendo que a Autora não faz jus a continuidade do recebimento do referido benefício a partir da data em que completou 21 anos de idade (02/01/2017) estando, portanto, correta a interrupção do pagamento pela demandada.

No mais, com relação ao Recurso Adesivo
interposto pela Autora sustenta que o benefício passou a ser pago em janeiro de 2008, no entanto, o óbito ocorreu em
outubro/2006 de modo que tem direito a receber o período correspondente a outubro/2006 a dezembro/2007.

Cumpre anotar que em se tratando de pensão por morte, quando o pedido é realizado em até 90 dias após a morte do trabalhador será paga retroativamente desde a data do falecimento, quando o pedido é feito mais de noventa dias depois da morte o pagamento é retroativo à data do pedido, conforme
74 da Lei 8.213/91que dispõe o seguinte:

Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:

I - do óbito, quando requerida em até 180 (cento e oitenta) dias após o óbito, para os filhos menores de 16 (dezesseis) anos, ou em até 90 (noventa) dias após o óbito, para os demais dependentes;

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior

No caso, a autora sustenta que a morte de seu avô ocorreu em 07/09/2006, conforme certidão de óbito, e que iniciou o recebimento da pensão a partir de 29/01/2008, no entanto tem direito a receber a partir da data do óbito de forma que
é devido o período
correspondente a outubro/2006 a dezembro/2007
.

Todavia, a Autora não comprovou a data em que requereu o benefício, sendo que pelo que se depreende dos autos o inicio do benefício que recebe junto ao INSS ocorreu em 29/01/2008 doc. ID 198388687, data que deve ser considerada como habilitada ao recebimento da pensão como consta da sentença, já que não comprova eventual requerimento anteriormente realizado junto à Recorrida na forma da legislação retromencionada.

No mais, pretende a Recorrente que a demandada seja condenada ao pagamento dos valores vencidos em janeiro e fevereiro/2017, e aqueles que forem vencendo no curso da demanda.

Verifica-se que a data de nascimento da Recorrente é 02/01/1996, conforme se verifica da sua identidade juntada aos autos.

O benefício foi cancelado a partir de 02/01/2017, de forma que não há falar em pagamento do benefício com relação a janeiro e fevereiro/2017, uma vez que como visto completou 21 anos em 02/01/2017 data do cancelamento do benefício.

Diante dessas considerações,
dou provimento ao Recurso de Apelação Cível
interposto pela Fundação Previdencia Social Empregados Cemat e Outros, para julgar improcedente a demanda, reconhecendo que a autora não faz mais
jus
a receber o pensionamento por morte de seu avô da qual figurava como dependente a partir da data em que completou 21 anos de idade, qual seja, 02/01/2017 e

Nego provimento ao recurso adesivo interposto pela Autora.

Diante do provimento do recurso e reforma da sentença, determino a inversão do ônus de sucumbência, cabendo a Autora responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, uma vez que restou afastada a condenação, ficando suspensa a exigibilidade por de tratar de beneficiária da justiça gratuita

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024